Tribunal: TJES
Processo: 5004045-27.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004045-27.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ARLINDO JOSE DA SILVA PEDRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO e PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. O REQUERENTE É APOSENTADO PELO INSS E MENSALMENTE RECEBE SEU BENEFÍCIO NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. NO ENTANTO, O REQUERENTE NOTOU QUE PASSOU A RECEBER UM VALOR MUITO ABAIXO DO VALOR NORMALMENTE RECEBIDO, E POR ESTA RAZÃO SE DIRIGIU ATÉ A AGÊNCIA DO INSS PARA SABER A RAZÃO DE DESCONTO EM SEU SALÁRIO E FOI INFORMADO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÁRIOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM SEU NOME, CONFORME COMPROVA EXTRATO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, DOCUMENTO JUNTADO. EM MEIO AOS EMPRÉSTIMOS CONSTANTES NA EXTRATO FORNECIDO PELO INSS, HÁ UM EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA REQUERIDA, CONTRATO Nº632506745, NO VALOR DE R$1.345,27, PARA SER PAGO EM 84 PARCELAS NO VALOR DE R$33,44. O INÍCIO DO PAGAMENTO DO REFERIDO EMPRÉSTIMO SE DEU EM 19/05/2021 E ATÉ O PRESENTE MOMENTO FORAM PAGAS 22 PARCELAS, ESTANDO PAGA ATÉ O PRESENTE MOMENTO A QUANTIA DE R$735,68. OS DESCONTOS EM FOLHAS ESTÃO OCORRENDO DESDE 19/05/2021, NO VALOR DE R$33,44. REQUER, DESTA FORMA, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEBITADOS, A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE ASSIM DECIDIU:
“JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL[11], PARA 1. DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, CONSOANTE OS TERMOS OBJETIVOS DELINEADOS NOS AUTOS; 2. CONDENAR O RÉU A SUSPENDER EM DEFINITIVO A EXIGIBILIDADE DO CONTRATO MENCIONADO NOS AUTOS (CONTRATO 632506745), SOB AS PENAS DA LEI; 3. CONDENAR O RÉU A ABSTER-SE DE PROMOVER DESCONTOS DE QUAISQUER VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA DE R$100,00 POR NOVO ABATE ATÉ O LIMITE, POR ORA, DE R$5.000,00 4. CONDENAR O AUTOR A DEVOLVER O VALOR DE R$16,50 EM BENEFÍCIO DO RÉU, COM CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO LANÇAMENTO DE MENCIONADO CRÉDITO EM SUA CONTA BANCÁRIA (19/05/2021)[12] PELO INPC/IBGE E 5. CONDENAR O RÉU A PAGAR O VALOR DE R$1.500,00 DE DANOS MORAIS EM FAVOR DO AUTOR, COM JUROS DE MORA DA CITAÇÃO (28/04/2023)[13] EM DIANTE PELA TAXA SELIC
.
”

RECURSO DA PARTE RÉ PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. APESAR DO AUTOR ALEGAR NÃO TER EFETIVADO A SOLICITAÇÃO, O RECORRENTE, ORA RÉ, TROUXE PROVAS CONVINCENTES A FIM DE EVIDENCIAR A OCORRÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DE FORMA VÁLIDA E EFICAZ. ALÉM DA PROVA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO, TEM-SE QUE A AUTENTICIDADE DO CONTRATO SE DEU POR ASSINATURA ELETRÔNICA COM O GEORREFERENCIAMENTO E DE SEU DOCUMENTO PESSOAL, QUE SE COADUNAM COM O ENDEREÇO AINDA ATUAL DA PARTE AUTORA (ID 6310644). ATRELADO A ISSO, O BANCO RECORRENTE COMPROVOU QUE O VALOR CONTRATADO FOI EFETIVAMENTE CREDITADO NA CONTA-CORRENTE DO AUTOR, FATO QUE NÃO FOI POR ELE REFUTADO, FORMANDO ASSIM, O CONJUNTO DE PROVAS EM FAVOR DO DEMANDADO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRÁTICA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO REÚ.
ISTO POSTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)